Tribunal: TJDFT
Processo: 0708175-25.2023.8.07.0014
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO. CREDENCIAMENTO DE SEGURO. NÃO PAGAMENTO. DÍVIDA CONFESSA. PEDIDO GENÉRICO. EXCEPCIONALIDADE. ATOS A SEREM PRATICADOS PELOS RÉUS. DEFINIÇÃO DE VALORES. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. VIABILIDADE.
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença pela qual julgados procedentes os pedidos do autor para condenar a sociedade empresária e ex-sócios a pagamento de 15% sobre lucro líquido de serviços prestados pelo o autor à empresa e determinar que o valor da condenação seja apurado em liquidação de sentença.
2. Na hipótese, além de o contrato firmado entre as partes evidenciar a contratação dos serviços, o ex-sócio da sociedade empresária confessa a dívida para com autor em declaração. Como bem destacado em sentença, “Esta declaração é o ponto nodal da instrução probatória. Produzida três anos após o contrato de parceria e cinco anos após o alegado descredenciamento de 2017, ela confessa o fato constitutivo do direito (..): o serviço foi prestado, o credenciamento foi efetivado, os serviços foram realizados e a empresa obteve lucro em decorrência da intermediação do Autor. Não há, nos autos, qualquer indício de prova que anule ou desconstitua a validade dessa declaração. O documento é inequívoco e corrobora a tese da inicial, tornando o argumento posterior de "contrato mal redigido" ou "mal interpretado" uma tentativa tardia e ineficaz de se eximir de uma obrigação já reconhecida por escrito e assinada pelo então administrador da empresa (..). A alegação de que o Autor teria demorado a ajuizar a ação também não afasta a existência da dívida confessada, cabendo ao devedor o ônus de provar o pagamento (Art. 373, II, do CPC).” (sentença).
3. Cediço que “Em algumas situações, o legislador admite a formulação de pedido mediato (bem da vida que se pleiteia) genérico, sendo o imediato (providência jurisdicional postulada) invariavelmente determinado. Isso não significa que o pedido possa ser vago (..)” (Gajardoni, Fernando...[et al.], Processo de conhecimento e cumprimento de sentença: comentários ao CPC 2015: volume 2, 2a edição, Rio de Janeiro, Forense, São Paulo: Método, 2018, p.29). 3.1. E, na espécie, a determinação do valor da condenação depende de ato a ser praticado pelos réus, respaldando definição de valores na liquidação de sentença. Como pontuado em sentença: “O Autor, dada a impossibilidade de ter acesso aos valores exatos do lucro líquido da empresa Ré, pugnou pela condenação em quantia a ser determinada em fase de liquidação de sentença, com fundamento no art. 324, § 1o, inciso III, do CPC. O pedido genérico é cabível na hipótese em que a determinação do valor da condenação depende de ato que deva ser praticado pelo próprio Réu, como é o caso de apuração de lucros, resultados contábeis e movimentações financeiras, informações que se encontram sob a guarda e controle exclusivos dos administradores da empresa (..). O próprio art. 324, § 1o, inciso III, do CPC legitima integralmente a pretensão autoral, permitindo que a quantificação da dívida (..) seja realizada em fase de liquidação.”(sentença).
4. Recurso conhecido e não provido.